Tribunal: TJDFT
Processo: 0752016-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0752016-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: GABRIEL CARDIAL ALVES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a “(...) a regularização do acesso à conta do Autor no programa de fidelidade Smiles, objeto da demanda, sem qualquer penalidade à parte Autora (...)”. Sustenta a recorrente que a conta do autor apresentou movimentações suspeitas e por isso foi bloqueada provisoriamente para análise. Afirma que o recorrido burlou o sistema para realizar o cancelamento de bilhetes sem o pagamento da respectiva multa. Aduz ainda que houve suspeita de comercialização de milhas, o que seria contrário ao regulamento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a ré recorrente, em sua contestação, defendeu apenas a tese de que a conta do recorrido apresentou movimentação suspeita por indícios de comercialização de milhas, o que seria contrário ao regulamento do programa SMILES. Não houve qualquer afirmação no sentido de que o recorrido burlou o sistema para realizar o cancelamento de bilhetes sem o pagamento da respectiva multa. Portanto, quanto a esta tese o recursal, a irresignação não deve ser conhecida, uma vez que a análise configuraria indevida inovação recursal, o que não deve ser admitido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No que tange à licitude do bloqueio por movimentação suspeita em razão de indícios de comercialização de bilhetes, a sentença endossou a regularidade da conduta, assim como a ausência de cláusula abusiva nesse sentido no regulamento. Não obstante, consignou que a ré, ora recorrente, não comprovou suas alegações nesse sentido, não trazendo aos autos nenhum documento, mesmo o extrato da conta, que comprovasse ou apresentasse ao menos indícios da prática imputada ao recorrido. Em suas razões recursais, a recorrente limitou-se a repetir os argumentos da contestação, não tecendo qualquer fundamento para impugnar especificamente a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante acerca da ausência de provas. Portanto, diante da ausência de dialeticidade recursal, o recurso não deve ser conhecido, nesse particular, por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora